Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716550-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANO MONTEIRO ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO MONTEIRO ANDRADE. Na inicial, o autor requereu: (a) a concessão de liminar, determinando-se a suspensão da execução da obrigação de fazer, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória; (b) a rescisão total do Acórdão proferido pela Colenda Terceira Turma no bojo da Ação n. 2008011008141-2, julgando-se totalmente procedente a presente Ação Rescisória. O acórdão julgou procedente a pretensão para desconstituir por inteiro o acórdão rescindendo, por manifesta violação ao art. 102, § 2o, da CF, arts. 27 e 28 da Lei no 9.868/99 e art. 927, inc. V, do CPC, aplicáveis, por simetria, à hipótese em exame, declarando assim a legalidade do ato de aproveitamento dos réus (ADRIANO e DIOGO) no cargo voluntariamente ocupado, de Assistente de Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID no 11371387). Os embargos de declaração opostos (ID no 11563964 e 11701788) restaram acolhidos para retificar erro material no item 10 da ementa, determinando que assim seja redigido: “10. Ação rescisória conhecida e julgada procedente”. (ID no 13301939). O requerido interpôs recurso extraordinário (ID no 14118030) o qual foi inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 34309087). O recurso de agravo interno interposto (ID no 34309087) restou improvido (ID no 34309087). Em virtude da aposentadoria do Desembargador Relator, os autos foram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Considerando o trânsito em julgado do feito (ID 34309087) arquive-se a presente ação rescisória. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 12:30:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador